Tribunal: TJDFT
Processo: 0772274-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0772274-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE MAIA VALADAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59895440) interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 59895447). É o breve relatório. DECIDO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. No caso, verificou-se a impossibilidade de concluir a regularidade do comprovante de pagamento das custas processuais juntado aos autos, porquanto não exibe a representação numérica do código de barras, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Em razão disso, o despacho de ID 59930256 concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar a regularidade do preparo, sob pena de deserção. Todavia, a despeito de ser intimada, para sanar o vício, a parte recorrente apenas requereu a intimação da contadoria deste Tribunal para comprovar a regularidade de pagamento, anexando novamente o mesmo comprovante sem especificar a representação numérica do código de barra. Ocorre que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há vários precedentes no sentido de que "a ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo recurso, tornando-o, portanto, deserto" ( AgInt no AREsp 1.703.448/RS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/2/2021). Nesse contexto fático e jurídico, o recurso deve ser considerado deserto. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado no ID 61064909 e NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua deserção, conforme art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito